Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, por meio da qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da parte executada, e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que foi vítima de golpe praticado pela Recorrida, sendo que o valor do débito alcança a quantia de R$ 95.378,90, atualizada até novembro de 2021. Diz que a Agravada se recusa a pagar a dívida e que em diversas pesquisas aos sistemas auxiliares do Juízo não foram encontrados bens passíveis de penhora e nem quantias depositadas em contas bancárias, muito embora a Agravada tenha recebido um depósito de mais de R$ 15.000,00 em sua conta corrente. Não obstante tais fatos, foi requerido que o Juízo oficiasse ao banco Bradesco a fim de se averiguar o paradeiro do valor transferido, bem como suposta confusão patrimonial da pessoa jurídica e da pessoa física, tendo tal pleito sido indeferido. Diz que a manutenção de tal decisão vai de encontro com princípios da cooperação (art. 6o do NCPC), da eficiência (art. 8o do NCPC), da duração razoável do processo e da efetividade (art. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da CF de 1988 e art. 4o NCPC). Assinala a existência de interesse do Poder Judiciário na pronta solução dos litígios de forma que a requisição de informações às repartições públicas é necessária a fim de viabilizar o regular andamento do processo. Invocando o principio da dignidade da pessoa humana, bem como os requisitos autorizadores da medida liminar, pede a antecipação de tutela recursal para deferir a expedição de ofício ao Banco Bradesco a fim de que seja apresentado o extrato das transações bancárias efetuadas na conta corrente de titularidade de HORUS ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 30.847.212/0001-70, de no 57198- 9, agência 7051 (ID. 72282833), desde dezembro de 2019 até novembro de 2021. No mérito, pede o provimento do recurso no sentido pleiteado na liminar requerida. Preparo dispensado por ser a Recorrente beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a antecipação de tutela recursal, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do Colegiado, porquanto, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito necessário para a concessão da medida. Isto porque, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito. Neste sentido, Acórdão 1370605, 07138568620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1344052, 07084516920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. No caso dos autos, a busca por meio da quebra das movimentações bancárias de valores que foram depositados anteriormente, como bem ponderou Sua Excelência, “revela-se inócua à satisfação do débito, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária, mostrando-se irrelevante à obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas.” Em relação à possível tese de confusão patrimonial, a Recorrente dispõe dos meios próprios para demonstrar a amparar eventual desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Ainda que a Recorrente aponte Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator